Tribunal: TJMT
Processo: 0002437-16.2013.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002437-16.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Agrotóxicos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0020-09 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LEI MUNICIPAL N. 71/2010 – EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO VEREFICADA - SEGURANÇA DENEGADA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e manteve a sentença que denegou a segurança.

A embargante aduz a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de expor o interesse local do Município ao proibir o uso dos herbicidas e obscuridade ao ponto de que ao limitar o uso estaria contrariando a legislação federal e estadual, e prequestiona a matéria.

Pugna ao final pelo provimento do recurso, a fim de que sejam esclarecidos os pontos atacados.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 65040455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, embora a argumentação apresentada pela recorrente, não se vislumbra a omissão ou obscuridade invocada.

Rememorando o feito, cuida-se inicialmente de mandado de segurança preventivo, por meio do qual, a ora embargante, com receio de lavratura de autos de infração em seu desfavor, questiona a constitucionalidade da Lei Municipal n. 71/2010, que restringiu a utilização de herbicida no território do Município de Nova Mutum, ao argumento de extrapolou a competência legislativa.

A sentença ao denegar a segurança assim consignou:

(...) Não vislumbro que houve violação dos limites da competência do Município de Nova Mutum/MT para legislar acerca de interesse local, estando a Lei Municipal 71/2010 em consonância com o art. 30, I, da CRFB/88, tendo em vista que não PROIBIU o uso do herbicida de forma irrestrita, mas apenas
RESTRINGIU o uso deste em zonas urbanas e locais que possam colocar risco a população e seus alimentos.

O acórdão trouxe cristalina fundamentação para sustentar o entendimento, ao contrário do que indicado o recorrente.

As razões políticas para edição de uma norma às antecedem, e não necessariamente devem vir estampadas com integralidade em seu bojo normativo, motivo pelo qual não se sustenta a omissão invocada quanto a necessidade expressa de justificação no texto normativo, que já trouxe suficientemente:

“
Regulamenta o artigo 167 da Lei Complementar n.o 9, de 14 de dezembro de 2001 e dispõe sobre a comercialização, distribuição e uso de herbicidas hormonais derivados da composição química do sal dimelilamina do ácido 2,3 – diclorefenoxiacético (2,4-D) no âmbito do Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, e da outras providencias
.”

No mais, o acórdão trouxe de forma expressa as razões que evidenciaram e conduziram a sua conclusão, sendo que a discordância da embargante quanto aos motivos apresentados, não são capazes de torná-lo omisso e nem mesmo obscuro.

Nesse sentido colho trecho do acórdão:

“(...) Observo que a Lei cuja constitucionalidade foi questionada, Lei Municipal no 71/2010, trata do uso de herbicida denominado ácido 2,4 - Diclofenoxiacético (2,4 - D), e assim dispõe:

Regulamenta o artigo 167 da Lei Complementar n.o 9, de 14 de dezembro de 2001 e dispõe sobre a comercialização, distribuição e uso de herbicidas hormonais derivados da composição química do sal dimelilamina do ácido 2,3 – diclorefenoxiacético (2,4-D) no âmbito do Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, e da outras providencias.

O Sr. Lírio Lautenschlager, Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Para consecução dos fins preconizados pelo artigo 167 da Lei Complementar no9/2001 - Código de Posturas do Município de Nova Mutum -, fica sujeita a restrições, nos termos disciplinados pela presente Lei, no âmbito do Município de Nova Mutum, a comercialização, armazenamento e uso de herbicidas hormonais derivados da composição química do sal dimetilamina do ácido 2,4 - diclorofenoxiacético (2,4-D), herbicida hormonal do grupo dos fenoxiacéticos, bem como daqueles que em sua composição possuam o referido ácido.
Art. 2o Todas as empresas comerciais com operações no Município de Nova Mutum e que atuem na venda, revenda, distribuição ou representação de insumos agrícolas, ficam obrigadas a manter um Livro de registros de vendas dos herbicidas mencionados no artigo 1o desta Lei Complementar, no qual deverá ser obrigatoriamente registrada cada venda realizada do produto em questão, anotando-se, no livro, o nome do comprador, número do Cadastro de Pessoa Física perante a Receita Federal do Brasil (CPF), endereço e quantidade adquirida.
Art. 3o O referido Livro deverá ser ter folhas numeradas sequencialmente, capa preta, e pautamento do tipo "livro ata", sendo devidamente registrado perante a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, sendo que a sua existência, bem como a correção dos registros nele lançados serão fiscalizados pela referida Secretaria.
Parágrafo único. A ausência do Livro, a incorreção ou a ausência dos registros na forma apropriada serão punidos com multa desde já fixada em R$ 500,00 (Quinhentos reais) por ocorrência.
Art. 4o A venda dos herbicidas a que se refere o artigo 1o desta Lei Complementar somente poderá ser realizada a pessoas que comprovadamente sejam possuidoras de áreas rurais, sendo proibida a venda para uso dentro do perímetro urbano do Município, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso seja constatada venda para uso em tais condições.
Parágrafo único. A comprovação da posse poderá ser feita mediante apresentação, ao revendedor do produto, de cópia da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, contrato de arrendamento, Certificado de Cadastro de Imóvel rural perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, título de posse, permanente ou provisório, ou qualquer outro documento hábil que demonstre de forma inequívoca ser o comprador do produto o possuidor da área em que será aplicado.
Art. 5o Fica proibido o uso dos herbicidas a que se refere o artigo 1o desta Lei Complementar dentro dos limites do perímetro urbano do Município, estando sujeito o infrator a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrada a cada reincidência.
Parágrafo único. A multa a que se refere o caput será aplicada ao proprietário do imóvel em que for aplicado indevidamente o herbicida de também ao responsável pela aplicação, seja ele pessoa física ou jurídica, que é responsável solidário pela infração.
Art. 6o Na Zona Rural, a aplicação dos herbicidas a que se refere o artigo 1o desta Lei Complementar fica restrita, nos termos seguintes:
I - Fica proibida a aplicação do herbicida numa faixa de até 5.000 (cinco mil) metros de distância da linha do perímetro urbano do Município de Nova Mutum.
II - Fica proibida a aplicação por via terrestre do herbicida numa faixa de até 5.000 (cinco mil) metros de distância da divisa de propriedades que pratiquem horticultura e fruticultura.
III - fica proibida a aplicação por via aérea do herbicida numa faixa de até 15.000 (quinze mil) metros de distância da divisa de propriedades que pratiquem horticultura e fruticultura.
Art. 7o O possuidor de terras, a qualquer título, que infringir as restrições da presente Lei estará sujeito ao pagamento de multa, que será aplicada independentemente das sanções civis e criminais cabíveis, e que será nos seguintes patamares:
a) na primeira autuação, multa de R$ 1.000,00 (mil reais);
b) na segunda autuação, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);
c) na terceira autuação, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
d) além das multas previstas, o infrator deverá arcar com as despesas das áreas prejudicadas, bem como o meio ambiente.
Parágrafo único. Responderá solidariamente às sanções aplicadas, o profissional ou técnico que autorizar ou prescrever a aplicação do herbicida em desrespeito aos termos desta Lei
Art. 8o Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a fiscalização do correto cumprimento da presente Lei.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 02 de dezembro de 2010.

Na hipótese, o alegado direito líquido e certo da empresa apelante está diretamente atrelado à mencionada Lei, daí porque é necessário verificar sua (in) constitucionalidade para, após, constatar (ou não) a violação dos direitos da recorrente.

Nos termos do art. 30, I e II, da CRFB, os Municípios podem legislar, concorrentemente, com os demais entes da Federação sobre assuntos de interesse local.

Com efeito, como se extrai do texto normativo acima transcrito é possível perceber que, ao contrário do que sustentou a impetrante/recorrente, não houve contrariedade, tampouco negou-se vigência à Legislação Federal n. 7.802/89 e/ou à Lei Estadual n. 11.069/98 (regulamentada pelo Decreto n. 1900 de 12-12-2000), estas que, entre outros dispositivos, autorizam o uso de agrotóxicos quando devidamente registrado perante o Ministério da Agricultura e Secretaria da Agricultura do Estado. Afinal, o diploma legal municipal não proibiu a aplicação do produto à base de ácido 2.4-diclorofenoxiacético, mas tão somente impôs restrições de uso.

Com efeito, Município de Nova Mutum/MT apenas determinou a observância de certo distanciamento do perímetro urbano assim como delimitou o uso em meses específicos. Assim, a Lei regulamentadora, nos termos em que foi editada, não invade a competência da União ou do Estado, pelo que não há falar em inconstitucionalidade.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o STF:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR LEI HERBICIDA. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ARTIGO 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A Lei Municipal n. 3.480/99 ao impor determinadas restrições ao uso de agrotóxico de princípio ativo 2.4-D perto de determinados locais no município não ultrapassou sua competência legislativa, com fundamento no inciso I, do artigo 30, da Constituição Federal, o qual autoriza o Município, como ente federativo, a legislar sobre assuntos de interesse local.
2. Dessa forma, a legislação municipal não negou vigência à legislação federal ou estadual editada sobre a matéria, uma vez que não houve proibição da aplicação do produto, estando autorizado o seu uso, mas apenas determinou a observância de certo distanciamento de moradias, nascentes e pomares, o que se mostra, de todo, plausível, e dentro da competência legislativa do município [...] Não houve, portanto, a proibição da comercialização e uso de agrotóxicos de princípio ativo 2.4-D, o que, por certo, ultrapassaria os limites da competência municipal, mas tão somente, restrição do seu uso perto de determinados locais do município, com fundamento no inciso I, do artigo 30 da Constituição Federal, o qual autoriza o Município, como ente federativo, a legislar sobre assuntos de interesse local (...). Dessa forma, a legislação municipal não negou vigência à legislação federal ou estadual editada sobre a matéria, uma vez que não houve proibição da aplicação do produto, estando autorizado o seu uso, mas apenas determinou a observância de certo distanciamento de moradias, nascentes e pomares, o que se mostra, de todo, plausível, e dentro da competência legislativa do município. [...] O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual se reconheceu a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o ordenamento territorial urbano, respeitada a legislação federal e estadual (grifei)(RE n. 836579/RS, Rel. Ministra: Cármen Lúcia, j. 3.12.2015).

Nessa mesma toada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO EM FACE DE LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGIU O USO DE HERBICIDAS À BASE DE 2.4-D. (ÁCIDO DICLOROFENOXIACÉTICO), ESTABELECENDO VEDAÇÃO EM ALGUMAS ÁREAS ESPECÍFICAS DO SEU TERRITÓRIO E EXIGÊNCIA DE CURSO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA APLICAÇÃO PELOS PRODUTORES RURAIS.

INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LM N. 1.173/2000 DE SEARA. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL NO LIMITE DO SEU INTERESSE LOCAL (ART. 24, VI C/C ART. 30, I E II, DA CFRB). CONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RE N. 586.224/SP.

"[...] O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). [...]

6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado". [...] (RE n. 586.224/SP, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 5-3-2015) (TJSC. Apelação Cível n. 0300845-47.2016.8.24.0068; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; j em 10.04.2018).

Como se vê, uma vez que a Lei atacada regula o uso do herbicida em observância às particularidades locais, não há falar em invasão de competência.

Quanto a isso, anoto que tais restrições encontram-se justificadas pelas especificidades locais, dentre as quais menciono a proteção do turismo em áreas verdes (art. 2o, § 1o) e a proteção à saúde dos habitantes, principalmente dos produtores rurais e aplicadores do herbicida, bem como a não contaminação do solo (art. 2o, § 2o e art. 3o e §§).

Logo, na hipótese, a Lei Municipal questionada mostrou-se harmônica com as legislações federal e estadual e às peculiaridades locais, porque regulamenta e disciplina as regras de utilização do herbicida, não proibindo seu uso, mas apenas restringindo em determinado espaço territorial. Assim, não há falar em inconstitucionalidade da Lei e, consequentemente, de existência de direito líquido e certo da recorrente.

No que se refere à tese recursal de que o produto não seria prejudicial ao solo, tenho que isso dependeria de produção probatória, para o que não há lugar no rito do mandado de segurança.

Nesses termos, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Como se vê o cerne quanto a estrapolação da competência de legislar, ou mesmo a sua contrariedade em relação a legislação Federal e Estadual foi fundamentada inclusive em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que alega a embargante.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração, uma vez que os elementos para formação da convicção estão expressos no julgado.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria, e a reprodução de trechos da peça da embargante, conforma postulado.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021